Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. IPTU E TLP. EXCEÇÃO LEGAL À IMPENHORABILIDADE. CONDIÇÃO DE IDOSO. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR EXECUÇÃO FISCAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios, inclusive leilão, sobre imóvel objeto de execução fiscal.
2. O embargante sustenta omissão quanto à análise da proteção conferida ao bem de família e à sua condição de pessoa idosa, afirmando que o imóvel penhorado constitui sua única residência.
3. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para desconstituir a penhora.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao determinar o prosseguimento da execução fiscal sobre imóvel alegadamente protegido pela impenhorabilidade do bem de família, diante da condição de idoso do executado.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado examinou a matéria e concluiu que o crédito executado decorre de IPTU e TLP, tributos que possuem natureza propter rem.
7. Nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível à cobrança de impostos, taxas e contribuições devidas em função do próprio imóvel.
8. Assim, a proteção legal ao bem de família não impede a penhora quando se trata de execução fiscal fundada em débitos tributários vinculados ao imóvel.
9. A condição de pessoa idosa, embora juridicamente protegida pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso, não tem o efeito de afastar a exigibilidade de tributos nem de impedir a execução de dívidas fiscais decorrentes do próprio bem.
10. O acórdão também considerou que a frustração de arrematação anterior em processo cível, em razão do reconhecimento da impenhorabilidade naquela esfera, foi justamente o fato que viabilizou o prosseguimento da execução fiscal, na qual incide a exceção legal prevista na Lei no 8.009/1990.
11. Verifica-se que a pretensão do embargante consiste em rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
DISPOSITIVO:
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.
TESE DE JULGAMENTO:
A impenhorabilidade do bem de família não se aplica às execuções fiscais fundadas em impostos, taxas ou contribuições vinculadas ao próprio imóvel, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/1990, sendo irrelevante, para esse fim, a condição de pessoa idosa do executado.